Tribunal: TJBA
Processo: 8044484-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044484-48.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALFREDO DOS SANTOS FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. FRAUDE ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. REGISTROS SISTÊMICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICAÇÃO DA OPERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINALIDADE MODIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que deu provimento à apelação interposta por Alfredo dos Santos Ferreira Filho, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário decorrente de transferências eletrônicas via PIX não autorizadas, com condenação da instituição financeira ao ressarcimento e à indenização por danos morais.

2.

A instituição financeira sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, argumentando que não teria havido apreciação específica das provas documentais apresentadas, especialmente registros sistêmicos, extratos e logs internos que, segundo a embargante, demonstrariam a regularidade das operações contestadas pelo consumidor.

3.

Afirma, ainda, que tais registros indicariam a utilização de mecanismos de autenticação eletrônica, como senha e biometria, circunstância que afastaria a hipótese de fraude e, por consequência, a responsabilidade da instituição financeira.

4.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração, com a integração do julgado e eventual atribuição de efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar provas documentais apresentadas pela instituição financeira que supostamente demonstrariam a regularidade das transferências bancárias impugnadas.

6.

Subsidiariamente, discute-se se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas e alterar o resultado do julgamento quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

7.

Os embargos de declaração possuem natureza estritamente integrativa ou aclaratória, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado apreciou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de comprovação da regularidade das operações bancárias contestadas pelo consumidor.

9.

A decisão colegiada destacou que registros sistêmicos e capturas de tela produzidos unilateralmente pela própria instituição financeira não possuem, isoladamente, força probatória suficiente para demonstrar a efetiva autorização das transações, especialmente em hipóteses de alegada fraude eletrônica.

10.

Em situações dessa natureza, exige-se da instituição financeira a apresentação de elementos probatórios tecnicamente verificáveis, tais como dados de autenticação robusta, incluindo biometria facial, geolocalização, registro de IP, metadados criptografados ou outros mecanismos que evidenciem, de forma segura, a manifestação de vontade do consumidor.

11.

No caso concreto, o banco embargante não apresentou prova técnica idônea capaz de demonstrar a efetiva autorização das operações impugnadas, limitando-se a juntar registros internos produzidos unilateralmente, circunstância insuficiente para afastar a conclusão de falha na prestação do serviço.

12.

Dessa forma, verifica-se que não há omissão no acórdão embargado, mas apenas inconformismo da instituição financeira com a valoração das provas realizada pelo órgão julgador.

13.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, sendo inadmissível sua utilização para reexaminar matéria já apreciada quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

14.

Conclui-se, portanto, que os embargos foram opostos com nítido caráter infringente, buscando rediscutir a controvérsia já decidida pelo colegiado, o que extrapola os limites do recurso integrativo.

IV. Dispositivo e tese

15.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“2. Registros sistêmicos ou capturas de tela produzidos unilateralmente pela instituição financeira não constituem prova suficiente, por si sós, para demonstrar a regularidade de transações eletrônicas impugnadas pelo consumidor.”

“3. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir a valoração das provas ou modificar o resultado do julgamento configura desvio da finalidade do recurso integrativo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Agravo de Instrumento n°

8044484-48.2020.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
BANCO BRADESCO S.A.,
e, como Embargado,

ALFREDO DOS SANTOS FERREIRA FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.